Tribunal: TJPA
Processo: 0802204-85.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802204-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IVAN SOUZA DA COSTA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU ESTABELECIMENTO PRISIONAL CONGÊNERE. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DO DISPOSITIVO ELETRÔNICO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULA VINCULANTE Nº 56. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Deve ser mantido o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto domiciliar, com monitoração eletrônica, quando constatado que o magistrado fundamentou, de modo satisfatório e em conformidade com o entendimento dos tribunais superiores, a sua necessidade, ante a inexistência da “Casa de Albergado” ou “estabelecimentos congêneres” no Estado do Pará. Inteligência da Súmula vinculante 56 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 15ª Seção Ordinária realizada por videoconferência da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 05 de Outubro de 2021, em CONHECER do recurso de agravo de execução penal interposto pela Defesa, e NEGAR PROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (Assinatura eletrônica)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal,
Id
4740560
,
interposto por IVAN SOUZA DA COSTA, por intermédio da Defensora Pública - Dra. Vanessa Santos Azevedo Araújo)

contra decisão proferida pelo

JUÍZO
DA

VARA DE EXECUÇ
ÕES PENAIS
DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
, ID 4740564, que, deferindo a progressão de regime a partir do dia 17/01/2021, concedeu ao

apenado a possibilidade de cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime, ficando sujeito condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP apontadas na decisão.

Em suas razões recursais, Id. 4740560, a defesa, em suma, aduz que, com a implantação do Núcleo Gestor de Monitoração Eletrônica, que não tem função exclusiva de execução penal, “passou se comumente e de modo automatizado, a determinar a monitoração de TODOS os apenados progredidos ao regime aberto”, medida essa que afirma ser afrontosa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, CF.

Argumenta, que inexiste no decisório, qualquer fundamento que valha para, com a progressão ao regime aberto, obrigar a monitoração, o que igualmente esbarra na previsão constitucional inserta no artigo 93, item IX.

Alega
que a decisão agravada tornou-se medida padronizada na Vara de Execução Penal, com idênticos fundamentos, servível e cabível para todos os feitos e apenados, nada de concreto e individualizado.

Discorre, que a monitoração é medida desnecessária e inadequada (artigo 146-D, I, LEP), sobretudo por ostentar o agravante, como reconhecido na decisão agravada, bom comportamento carcerário.

Assim, requer a reforma da decisão impugnada para que seja reconhecida a “não observância da Individualização da pena, a ausência de motivação para determinação de monitoração eletrônica, bem como, a ausência de necessidade e inadequação do uso do dispositivo”, sustando-se a exigência de monitoração eletrônica imposta ao Agravante.

Por fim,
pediu a
intimação pessoal da Defensoria Pública a fim de proceder a SUSTENTAÇÃO ORAL no julgamento, conforme determina o inciso I, do artigo 128, da Lei Complementar Federal n.º 80/94
.

Em contrarrazões, Id. 4740563, o Órgão Ministerial de Primeiro Grau pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a decisão agravada.

Em juízo de retratação, ID 6228531, a autoridade demandada manteve a decisão agravada.

O Procurador de Justiça, Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, em ID 6255272, manifestou-se pelo conhecimento do presente recurso e no mérito pelo seu improvimento.

É o Relatório.

Sem revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade,
conheço do recurso
interposto pela
defesa
.

Consoante relatado, ao apenado foi deferida a progressão de regime de cumprimento de pena para o aberto, contudo, diante da inexistência de Casa de Albergado no Estado do Pará, concedeu-se a possibilidade de cumprir a pena em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico.

Assim, o recurso manejado foi com o objetivo de sustar a exigência de monitoramento eletrônico do agravante, diante da inobservância da Individualização da pena, a ausência de motivação para determinação de monitoração eletrônica, bem como, a ausência de necessidade e inadequação do uso do dispositivo.

Ab initio
, o princípio da individualização da pena (artigo 5º, XLVI, CRFB), na decisão impugnada, não restou violado, sobressaindo a fundamentação pertinente ao caso individualmente em relação ao agravante.

Não se discute que, os apenados, com progressão de regime para o aberto, experimentam situações iguais em razão da desativação da Casa do Albergado, sem estabelecimento congênere na região metropolitana de Belém; de modo que, a decisão agravada segue na esteira do princípio constitucional relativo à isonomia ou à igualdade real, por meio do qual as situações iguais devem ser tratadas igualmente.

No mesmo sentido, pronunciou-se o Superior Tribunal de Justiça:

(...) Na verdade, eventuais incompatibilidades entre preceitos constitucionais devem ser resolvidas, também, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na busca do bem jurídico maior a ser protegido no caso concreto, de acordo com a vontade do legislador constituinte, razão pela qual não tem sentido desconsiderar fatos anteriores da vida do agente, que servem primordialmente para verificar se o crime praticado configura episódio isolado ou habitual, sob pena de violar outro

PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL RELATIVO À ISONOMIA OU À IGUALDADE REAL, POR MEIO DO QUAL AS SITUAÇÕES IGUAIS DEVEM SER TRATADAS IGUALMENTE E AS DESIGUAIS DIFERENTEMENTE.
(...). (STJ - HC 40.865/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, julgado em 14/06/2005, DJ 22/08/2005, p. 315). Grifo.

O principal fundamento da decisão foi a desativação da Casa do Albergado, sem que haja outra hipótese a não ser conceder a prisão domiciliar com o monitoramento eletrônico, sujeito às condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP.

Ademais, o d. Juízo
a quo
, com fundamento no art. 146-B, II da LEP, determinou que o apenado fosse encaminhado ao Núcleo Gestor de Monitoramento Eletrônico da Administração Penitenciária para instalação do equipamento pelo prazo de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/estudo externo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto; ou, pelo prazo de 90 (noventa) dias, se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime semiaberto.

Destacou, ainda, que durante o regime aberto é obrigação do apenado obter ocupa, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, nos termos do art. 36, §1º do CP.

Enfatizou o magistrado que a retirada do monitoramento ocorrerá no núcleo gestor de monitoramento eletrônico, que deverá dar continuidade à fiscalização do cumprimento de pena e das condições estabelecidas, especialmente no que concerne ao comparecimento trimestral e orientação de retorno ao convívio social.

Transcorridos os lapsos temporais acima mencionados e não existindo notícia de quebra das condições para a manutenção do apenado no regime aberto, o d. Juízo autorizou, desde logo, a retirada do monitoramento eletrônico.

Por outro lado, verifica-se que a decisão está alicerçada em precedentes dos Tribunais Superiores acerca da matéria, senão vejamos:

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, decidiu o seguinte sobre o assunto:

Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX).
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes
. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado
. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados:
(I) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas
; (II) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(III) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. Omissis. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (I) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (II) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (III) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto. (STF - RE 641320, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00261). Grifo.

Do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO REGIME ABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão (ut, HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 21/10/2016) 2. In casu, foi concedida ao recorrente a progressão para o regime aberto e, diante da inexistência de vaga em Casa de Albergado, lhe foi deferida Prisão Domiciliar mediante monitoração eletrônica e aceitação de determinadas condições. 3. Incidência da Súmula n. 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema"
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1016695/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 10/03/2017). Destaque.

Nesta linha o Pretório Excelso editou a Súmula Vinculante nº 56, para consolidar a matéria, veja-se:
"Súmula Vinculante nº 56: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS."

Observa-se, assim, que o Pretório Excelso dispõe sobre medidas alternativas para situações como a do caso em voga, não cabendo o deferimento automático da prisão domiciliar, baseando-se apenas na superlotação do presídio ou na ausência de estabelecimentos prisionais adequados.

Em tais situações, cabe ao juízo da execução buscar soluções apropriadas a cada caso em particular e, considerando as peculiaridades do estabelecimento prisional de cada região, estabelecer, dentre as opções elencadas pela Corte Suprema, a medida adequada e proporcional ao caso concreto.

Portanto, diante tais circunstâncias, precariedade e superlotação da unidade prisional da Comarca, nota-se que a medida mais adequada e proporcional é a concessão, em caráter excepcional, do regime aberto, ou, na falta de vaga em casa de albergado, em regime domiciliar, até o surgimento de vagas.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo da execução analisou corretamente o cabimento das medidas alternativas elencadas pelo excelso STF quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, deferindo, excepcionalmente, ao agravado a prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere na RMB.

Diante da evidente dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena em situações como a em apreço, não há dúvida de que as hipóteses legais de aplicação do sistema de monitoração eletrônica consistem em discricionariedade do juiz, conforme a situação concreta.

Da mesma forma vem decidindo nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO DOMICILIAR, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA IMPOSIÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
1
. Deve ser mantido o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto domiciliar, com monitoração eletrônica, quando constatado que o magistrado fundamentou, de modo satisfatório e em conformidade com o entendimento dos tribunais superiores, a sua necessidade, ante a inexistência da “Casa de Albergado” ou “estabelecimentos congêneres” no Estado do Pará.
2. Agravo em execução conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJE/PA – Processo nº 0003364-52.2019.8.14.0000, Acórdão 210.752, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-13). Destaque

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO - INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU ESTABELECIMENTO PRISIONAL CONGÊNERE - CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DO DISPOSITIVO ELETRÔNICO – IMPROCEDÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA EXECUÇÃO - INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE ESTÁ SENDO COMUM A TODOS OS APENADOS NO REGIME ABERTO – DECISÃO AGRAVADA BEM FUNDAMENTADA E INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL RELATIVO À ISONOMIA OU À IGUALDADE REAL, POR MEIO DO QUAL AS SITUAÇÕES IGUAIS DEVEM SER TRATADAS IGUALMENTE. PRECEDENTE DO STJ -

NA HIPÓTESE DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE O JUÍZO DA EXECUÇÃO ANALISOU CORRETAMENTE O CABIMENTO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS ELENCADAS PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANDO DO JULGAMENTO DO RE Nº 641.320/RS, DEFERINDO, EXCEPCIONALMENTE, AO AGRAVANTE, A PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU ESTABELECIMENTO CONGÊNERE NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM - DIANTE DA EVIDENTE DIFICULDADE DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM SITUAÇÕES COMO A DOS AUTOS, NÃO HÁ DÚVIDA DE QUE A HIPÓTESE LEGAL DE APLICAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA É A MAIS ADEQUADA PARA O CASO – AGRAVO DESPROVIDO – UNÂNIME
. (TJPA. AGRAVO Nº 0806898-97.2021.8.14.0000. Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-23, Publicado em 2021-09-23)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSO PARA O REGIME ABERTO. INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU ESTABELECIMENTO PRISIONAL CONGÊNERE. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DO DISPOSITIVO ELETRÔNICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA EXECUÇÃO. AGRAVANTE COM BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. TESES RECHAÇADAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 56. PARÂMETROS DEFINIDOS NO RE 641.320. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo da execução analisou corretamente o cabimento das medidas alternativas elencadas pelo excelso STF quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, deferindo, excepcionalmente, ao agravado, a prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere na RMB. 2. Diante da evidente dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena em situações como a em apreço, não há dúvida de que as hipóteses legais de aplicação do sistema de monitoração eletrônica consistem em discricionariedade do juiz, conforme a situação concreta. Precedentes desta Corte. 3. Agravo conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA. 0803264-93.2021.8.14.0000. Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-31, Publicado em 2021-08-31)

Diante de todo o exposto
,

CONHEÇO
do recurso de
agravo de execução penal
interposto pela Defesa, e
NEGO PROVIMENTO
,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura Eletrônica.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/10/2021